Tribunal: TJDFT
Processo: 0720027-64.2018.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL. MASSA FALIDA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE. ART. 22, INC. III, ALÍNEA N, DA LEI N. 11.101/2005.
1. Na falência, compete ao administrador judicial relacionar os processos e assumir a representação judicial da massa falida.
2. Não obstante a representação processual da massa falida seja feita pelo administrador judicial, é possível a contratação de advogado para representar a massa falida em juízo.
3. Agravo de instrumento desprovido.